Tribunal: TJDFT
Processo: 0702546-83.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-20
Data de publicação: 2021-06-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. tutela possessória. área pública. edificação sem licença. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Conforme assentado entendimento jurisprudencial, não se concede tutela possessória ao ocupante de área pública e em desfavor do Estado. Assim, o fato de a ocupação irregular remontar ao ano de 1997 não é suficiente para o reconhecimento do direito sem que a parte ostente anuência expressa do Poder Público.

2. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.